Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO PODER FAMILIAR. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INVIABILIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. PRINCÍPIOS: PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser mantida a perda do poder familiar promovida pelo Juízo singular em desfavor da apelante, em relação a sua filha, infante com menos de 2 (dois) anos de idade.
2. Nos termos da regra prevista no art. 19 da Lei no 8.069/1990 “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
3. No caso em exame os elementos de prova trazidos aos autos evidenciam que a genitora não conta com a aptidão necessária para o exercício pleno do poder familiar sobre a filha, em razão da comprovada situação de risco e vulnerabilidade em relação à incapaz.
4. Convém salientar que a perda do poder familiar, no presente caso, não foi motivada pela ausência de recursos materiais e sim pela visível situação de negligência em relação à criança.
5. Recurso conhecido e desprovido.